Tribunal: TJDFT
Processo: 0750629-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750629-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO TEOFILO DE OLIVEIRA AGRAVADO: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERMANO TEÓFILO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0010866-73.2015.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de TECNISA S/A. E OUTRA, acolheu a impugnação das Executadas, ora Agravadas, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 4.461,12 (quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e doze centavos) e condenar o Credor, ora Agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o excesso reconhecido. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA As executadas impugnaram o cumprimento de sentença alegando excesso de execução de R$ 4.461,12. Sustentam que o excesso decorre da inclusão indevida de parcelas e dos respectivos acréscimos legais, e concluem que o valor correto era de R$ 131.160,93, em 01/09/2020 (data do depósito). Como houve sucumbência recíproca, pediu o decote da quantia devida pelo exequente ao advogado das executadas, caso o exequente concordasse. O exequente se manifestou sobre a impugnação negando o excesso de execução. Afirma, contudo, que na apuração do suposto excesso deve ser considerado o valor apontado na petição id 70981523 (R$ 133.267,81). Por fim, concordou com os cálculos da cláusula penal e das custas processuais, mas não com o abatimento dos honorários de sucumbência. Pois bem. A verificação do excesso se baseia no valor indicado pelo credor antes da decisão que recebe o cumprimento de sentença, pois é o valor a que a decisão se refere na intimação para pagamento e que, ordinariamente, é observado pelo devedor, seja para pagar ou para impugnar. Quanto ao excesso propriamente dito, as executadas têm razão. O exequente inseriu, na planilha id 66775955, p. 2, duas parcelas que supostamente foram pagas, mas não constam das fichas financeiras (id 64237274, p. 81 e id 64238265, p. 18-19), nem demonstrou o pagamento por outro meio. São as prestações dos meses de agosto/2011, R$ 1.789,28 (R$ 2.310,08, atualizada), e de junho/2012, de R$ 339,01 (R$ 418,30, atualizada). Destaco que esta última foi paga no mês de julho, tanto é que o exequente contabiliza duas parcelas neste mês. Além disso, o exequente concordou com o montante apurado pelas devedoras relativo à cláusula penal, resultando num excesso de R$ 505,36, em valores históricos. Assim, em razão desses erros de cálculo, o valor total da condenação foi superestimado, ocasionando, por conseguinte, a majoração dos honorários de sucumbência. Diante desse quadro, JULGO PROCEDENTE a impugnação e reconheço o excesso de R$ 4.461,12. Pela sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários em favor do advogado das executadas, que fixo em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, nos termos do art. 85, § 2o e § 3o, do CPC. Como o exequente não concordou em descontar a quantia devida ao advogado das executadas do valor depositado, o que corresponderia ao cumprimento voluntário e antecipado da obrigação, e porque o credor não requereu o cumprimento de sentença, não cabe reserva cautelar sobre o dinheiro depositado em favor do exequente sem que se tenha alegado, ao menos em tese, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Determino a transferência de R$ 102.535,99 para a conta no 7294-X, agência no 3598-X, do Banco do Brasil S.A. (001), de titularidade de GERMANO TEÓFILO OLIVEIRA (CPF 955.672.591-15), e de R$ 28.624,94 para a conta no 24740-5, agência no 5123-3, do Banco do Brasil S.A. (001), de titularidade de LUÍS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA (CPF 538.624.901-06). Expeça-se ofício ao Banco do Brasil.” Relata o Agravante que, em 03/08/2020, postulou a juntada de planilha “(ID.69102021), aduzindo que o valor devido seria de R$ 134.328,19 (cento e trinta e quatro reais trezentos e vinte e oito reais e dezenove centavos), quando, então, o magistrado a quo, determinou a intimação dos Agravados para ofertarem o pagamento ( ID.69533903)” (Num. 21739444 - Pág. 3/4). Acrescenta que, tendo “havido a publicação do despacho supra em 11/08/2020, os Agravados poderiam efetuar o pagamento voluntário até 02/09/2020, sendo, ainda, que o Agravante apresentou, em 27 de agosto de 2020, nova planilha de cálculos retificando os valores ( ID.70981523) afirmando que o valor devido seria de R$ 133.267,81(cento e trinta e três mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), contudo, retificou antes do pagamento” (Num. 21739444 - Pág. 4). Prossegue dizendo que, “em 02 de setembro de 2020, ou seja, 5 (cinco) dias uteis após a retificação dos valores devidos, o Agravada ofertou o pagamento da importância de R$ 131.160,93 ( cento e trinta e um mil cento e sessenta reais e noventa e três centavos) afirmando que haveria um excesso de R$ 4.461,12( quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e doze centavos)” (Num. 21739444 - Pág. 4). Argumenta que a quantia paga pelas Executadas é incontroversa e que, desse modo, “se o Agravante apresentou planilha, antes do pagamento voluntario, informando que o valor devido seria de 133.267,81(cento e trinta e três mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) e tendo havido pagamento de R$ 131.160,93(cento e trinta e um mil cento e sessenta reais e noventa e três centavos), temos que haveria um excesso de R$ 2.106,88 (dois mil cento e seis reais e oitenta e oito centavos) e, por via de consequência, a condenação de honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) deveria incidir sobre o valor em excesso supracitado” (Num. 21739444 - Pág. 5). Sustenta o Agravante que, ainda que seja lavado em consideração o valor inicialmente apresentado na fase de cumprimento de sentença (R$ 134.328,19), tendo em vista o valor incontroverso depositado pelas Executadas (R$ 131.160,93), o valor do excesso (R$ 3.167,26) não seria aquele apontado na decisão agravada (R$ 4.461,12). Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento “com a consequente reforma da r. decisão guerreada, para declarando a ausência do excesso e/ou que seja declarado excesso somente de R$ 2.106,88 (dois mil cento e seis reais e oitenta e oito centavos) e sobre este valor, seja aplicado honorários de sucumbência, no valor de 10%(dez por cento) sobre o valor da causa” (Num. 21739444 - Pág. 7). Preparo recolhido em dobro após intimação específica para tal finalidade (Num. 21881879 a 21881880). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0010866-73.2015.8.07.0001, acolheu a impugnação das Executadas, ora Agravadas, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 4.461,12 (quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e doze centavos) e condenar o Credor, ora Agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o excesso reconhecido. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que a decisão agravada deve ser suspensa. Em primeiro lugar, deve ser destacado que, em princípio, não prospera a alegação do Agravante de que deve ser considerado o novo valor (menor) por si apresentado antes do término do prazo para pagamento pelas Executadas. Com efeito, o exame do Feito originário revela que o Credor, ora Agravante, apresentou a planilha de ID Num. 69102021 - Pág. 1 (R$ 134.328,19), ao que se seguiu o ato judicial de ID Num. 69450469, que, entre outros temas, determinou o seguinte: “Intime-se a parte executada para pagar a quantia descrita na planilha do ID 69102021 - Pág. 1 [R$ 134.328,19], nos termos do art. 523 do CPC”. Conforme consta do Feito originário, o ato judicial acima mencionado (ID Num. 69450469) foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 12/08/2020 (Num. 69736560 do Feito originário). Assim, tendo sido intimadas as Executadas pela publicação no DJE, a apresentação posterior (27/08/2020), pelo Exequente, de nova planilha Num. 70981534 - Pág. 1 (R$ 133.267,81), ainda que no prazo para pagamento, não tem o condão de alterar o valor postulado em cumprimento de sentença para fins de aferição de excesso de execução. Entretanto, ainda que seja considerado o valor constante da intimação das Executadas para pagamento (R$ 134.328,19), sem proceder ao exame das parcelas que teriam sido indevidamente incluídas na planilha apresentada pelo Credor, o valor do excesso de execução apurado na decisão agravada (R$ 4.461,12), salvo melhor juízo, aparentemente, não corresponde à diferença entre o valor postulado pelo Credor e o valor do pagamento realizado pelas Executadas (R$ 131.160,93). O perigo de dano, por seu turno, é intuitivo e decorre da possibilidade de manejo de cumprimento de sentença por parte das Agravadas quanto aos honorários fixados na decisão agravada. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar o curso do Feito originário unicamente quanto ao reconhecimento do excesso de execução. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador